Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726125-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Diante juntada de novos documentos aos autos pela parte agravante (ID 64192222 e 64461312), dê-se vista à parte agravada para se manifestar. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora